Tribunal: STF
Processo: HC 146050
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ORDEM JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ERRO MATERIAL QUANTO AO LOCAL INDICADO NO MANDADO. MEDIDA REALIZADA NO ENDEREÇO CORRETO DOS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. VIA INADEQUADA.



    HABEAS CORPUS INDEFERIDO.